Tribunal: TJSP
Processo: 2029894-16.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado pelas advogadas Marina Brecht Fernandes e Barbara Claudia Ribeiro em favor de Suzana Levi, denunciada por estelionato, com pedido de liminar para sobrestamento da ação penal e trancamento por ausência de justa causa. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 23a Vara Criminal do Fórum Central da

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Ordem denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado pelas advogadas Marina Brecht Fernandes e Barbara Claudia Ribeiro em favor de Suzana Levi, denunciada por estelionato, com pedido de liminar para sobrestamento da ação penal e trancamento por ausência de justa causa. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 23a Vara Criminal do Fórum Central da Barra Funda, e a audiência de instrução foi designada para 06/05/2025.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal e (ii) a alegada inépcia da denúncia, considerando a continuidade da produção de provas após o recebimento da denúncia.
III. Razões de Decidir
3. A denúncia descreve adequadamente os fatos típicos, com indícios suficientes de autoria e materialidade, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. A paciente foi acusada de obter vantagem ilícita mediante fraude, induzindo a vítima em erro, o que configura, em tese, o crime de estelionato.
4. A decisão de recebimento da denúncia é interlocutória simples, dispensando fundamentação complexa, conforme entendimento jurisprudencial. A continuidade da produção de provas visa esclarecer o prejuízo total suportado pela vítima, sem comprometer a justa causa da ação penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A decisão de recebimento da denúncia não exige fundamentação exauriente, sendo suficiente a presença dos requisitos do artigo 41 do CPP. 2. A continuidade da produção de provas após o recebimento da denúncia não implica ausência de justa causa, desde que os fatos delituosos estejam devidamente narrados.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CP, art. 171, caput, art. 71; CPP, arts. 41, 395, 396, 397.
Jurisprudência Citada: STJ, HC 512.041/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 19/12/2019; STF, RHC 87.005/RJ, 2a T., Rel. Min. Joaquim Barbosa, RT 855/518; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2001160-31.2020.8.26.0000, Rel. Luis Augusto de Sampaio Arruda, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 05/03/2020.